Tribunal: TJES
Processo: 5002137-81.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002137-81.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L E F VIAGENS E SERVICOS TURISTICOS LTDA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002137-81.2022.8.08.0006

Recorrente: L E F VIAGENS E SERVICOS TURISTICOS LTDA

Recorridos: TAM LINHAS AÉREAS S/A e ERIVELTO ADÃO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE REEMBOLSO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. IMPEDIDO DE REALIZAR O EMBARQUE PELA COMPANHIA AÉREA EM DECORRÊNCIA DE NÃO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS REFERENTES A COVID-19. O AUTOR ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS JUNTO À PRIMEIRA REQUERIDA. A VIAGEM TINHA SAÍDA DE VITÓRIA/ES COM DESTINO À LISBOA/PORTUGAL, HAVENDO DUAS CONEXÕES, UMA EM SÃO PAULO E OUTRA EM MADRI. EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 HOUVE MUDANÇAS E ADAPTAÇÕES COM RELAÇÃO AOS VÔOS INTERNACIONAIS. TODAVIA, ALEGA NÃO TER SIDO INFORMADO PREVIAMENTE PELA 1ª REQUERIDA ACERCA DOS PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EMBARQUE INTERNACIONAL. AFIRMA NÃO TER RECEBIDO REEMBOLSO DO VALOR ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NO RECURSO, A PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE ALEGA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSTENTANDO QUE A RESPONSABILIDADE É INTEIRAMENTE DA COMPANHIA AÉREA FORNECEDORA DO VÔO QUE IMPEDIU O AUTOR DE REALIZAR O EMBARQUE. AINDA, ALEGA QUE A EMPRESA AÉREA DEVE SER RESPONSABILIZADA DE FORMA SOLIDÁRIA PELOS EVENTOS OCORRIDOS COM O AUTOR. NÃO COMPROVA DEVOLUÇÃO DE QUALQUER VALOR AO AUTOR, TAMPOUCO QUE HOUVE O EMBARQUE. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, VEZ QUE A RELAÇÃO DE CONSUMO NA CADEIA FORNECEDORA RESTA CONFIGURADA E JUNTAMENTE COM A COMPANHIA AÉREA, A AGÊNCIA FORNECEDORA DOS PACOTES QUE FAZ AS TRANSAÇÕES É IGUALMENTE RESPONSÁVEL PELAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. ADEMAIS, NÃO SE PODE NEGAR QUE HÁ LOCUPLETAMENTO POR PARTE DA RECORRENTE. É DE CONHECIMENTO PÚBLICO QUE OFERECE OS SERVIÇOS MEDIANTE RETORNO FINANCEIRO. LOGO INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, PARA CONDENAR DE FORMA SOLIDÁRIA AS REQUERIDAS (LAYZA E LATAM) AO REEMBOLSO DO VALOR DE
R$ 4.500,00,
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS (PASSAGEM AÉREA). CONDENAR A REQUERIDA LAYZA A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE
R$ 770,00
,
A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESERVA DO HOTEL E SEGURO VIAGEM). E CONDENAR A REQUERIDA LAYZA A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE
R$ 5.000,00
, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

VALOR ARBITRADO
EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)